Tribunal: TJDFT
Processo: 0021345-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0021345-10.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: ALEXANDRE ANDERS BRASIL, FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP D E S P A C H O Ciente das contrarrazões de ID 21839490. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora